Tribunal: TJMT
Processo: 1000588-69.2025.8.11.0086
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000588-69.2025.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (APELANTE), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC. TABELA DA OAB. CARÁTER NÃO VINCULATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença prolatada nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM-MT, que reconheceu a incompatibilidade do controle de jornada mediante ponto eletrônico aos procuradores municipais e fixou os honorários sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 1.000,00. Os Apelantes insurgem-se exclusivamente contra o valor arbitrado a título de verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se, em caso de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), o magistrado está vinculado aos parâmetros da tabela da OAB ou ao percentual mínimo de 10%, conforme disposto no § 8o-A do mesmo artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação processual admite o arbitramento dos honorários por equidade quando o valor da causa for irrisório ou de caráter meramente formal, como no caso de ações civis públicas de cunho institucional sem conteúdo econômico imediato.

4.

O § 8o-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei no 14.365/2022, possui caráter orientativo e não vinculante, servindo a tabela da OAB apenas como parâmetro referencial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A fixação equitativa exige juízo de razoabilidade, considerando fatores como a ausência de instrução probatória, a simplicidade da controvérsia jurídica e a natureza institucional da demanda, o que justifica o valor fixado na origem.

6.

A vinculação automática aos valores da tabela da OAB esvaziaria o próprio critério da equidade, contrariando a lógica do sistema processual vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O arbitramento dos honorários advocatícios por equidade é admissível quando o valor da causa é meramente simbólico ou a demanda não apresenta conteúdo econômico mensurável.

2.

A tabela da OAB e o percentual mínimo de 10% previstos no CPC não vinculam o magistrado na fixação equitativa dos honorários, servindo apenas como parâmetro referencial.

3.

A fixação dos honorários deve observar a razoabilidade e as circunstâncias do caso concreto, sem impor enriquecimento sem causa ou valor irrisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; CF/1988.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.194.144/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.8.2025, DJEN 15.8.2025; STJ; TJMT, Ap. Cív. n. 1003661-72.2021.8.11.0059, rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 23.7.2025, DJE 28.7.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-
se de Recurso de Apelação Cível
interposto
por Yann Dieggo Souza Timotheo de Almeida e Warllans Wagner Xavier Souza
, contra a sentença pro
latada
pelo Juízo da
1a
Vara
da
Comarca

de Nova Mutum
,
que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pela
Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM-MT
, julgou procedentes os pedidos para determinar que o ente municipal se abstenha de impor controle de frequência e jornada de trabalho aos Procuradores Municipais por meio de ponto eletrônico ou manual, bem como fixou os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Os Recorrentes alegam possuir legitimidade recursal para impugnar especificamente o capítulo da sentença relativo à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, aduzindo que tanto a parte quanto o patrono possuem legitimidade para recorrer quanto à definição da verba honorária.

Explicam que a insurgência recursal dirige-se ao capítulo da sentença que, embora tenha julgado procedentes os pedidos formulados na inicial, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, valor que reputam irrisório.

Afirmam que, embora o Juízo de Primeiro Grau tenha adotado a apreciação equitativa para a fixação da verba honorária, o arbitramento realizado não observou adequadamente as disposições do Código de Processo Civil.

Reportam-se ao artigo 85, § 8o, do CPC, que trata da fixação por equidade nas hipóteses ali previstas, e ao § 8o-A do mesmo dispositivo, sustentando que, na fixação equitativa, o magistrado deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% previsto no § 2o do referido artigo, aplicando-se o que for mais favorável.

Defendem, assim, que, ainda que se entenda inexistir conteúdo econômico direto e imediato na demanda, não seria possível a fixação dos honorários em valor inferior ao previsto na tabela de honorários da OAB/MT.

Indicam, como parâmetro, o valor correspondente ao Procedimento Comum Ordinário, equivalente a 8 URH, no montante de R$ 10.364,55 (dez mil trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Com essas razões, pugna
m
pelo provimento do recurso, para
reformar a sentença no ponto relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais, com a majoração da verba para o valor de R$ 10.364,55 (dez mil trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), conforme os parâmetros da tabela da OAB/MT por eles invocados.

As contrarrazões foram apresentadas (id.
321873865
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pel
a
Doutor
a

Dalva Maria de Jesus Almeida
(id.
337793378
), deixou de se manifestar sobre o mérito da demanda, em razão da ausência de interesse ministerial na controvérsia.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
por Yann Dieggo Souza Timotheo de Almeida e Warllans Wagner Xavier Souza
, contra a sentença pro
latada
pelo Juízo da
1a
Vara
da
Comarca
d
e Nova Mutum
,
que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pela
Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM-MT
, julgou procedentes os pedidos para determinar que o ente municipal se abstenha de impor controle de frequência e jornada de trabalho aos Procuradores Municipais por meio de ponto eletrônico ou manual, bem como fixou os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil
.

Extrai-se dos autos que a Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM-MT ajuizou Ação Civil Pública em face do Município de Nova Mutum, com o objetivo de ver reconhecida a incompatibilidade da imposição de controle rígido de jornada, por meio de ponto eletrônico ou manual, aos procuradores e advogados públicos municipais efetivos, postulando, ao final, a condenação do ente municipal à obrigação de não fazer, consistente em abster-se de exigir tal forma de controle de frequência.

Na petição inicial, a Autora pontuou que os procuradores municipais integram a Advocacia Pública, função essencial à Justiça, exercendo atividade de natureza eminentemente intelectual, que demanda independência técnica, liberdade de atuação e flexibilidade de horários, prerrogativas estas amparadas pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Advocacia e por atos normativos da Ordem dos Advogados do Brasil.

Sustentou que a exigência de controle de ponto desconsidera as peculiaridades das atribuições do cargo, que envolvem atividades externas, cumprimento de prazos judiciais e administrativos, participação em audiências, reuniões e diligências, revelando-se incompatível com o regime jurídico da advocacia pública e apta a violar garantias institucionais indispensáveis ao adequado desempenho da função.

Após o regular processamento do feito, o Magistrado singular proferiu sentença na qual acolheu a impugnação ao valor da causa, promovendo a sua retificação para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).

É este, no ponto de interesse, o teor do
decisum
:

“
[...] Da impugnação ao valor da causa

Por fim, o Requerido impugnou o valor atribuído à causa, na quantia de R$ 100.000,00 por entender que foi fixado sem qualquer justificativa. Alega que a parte Autora, prevendo eventual procedência da ação, objetiva ganhar alta quantia a título de honorários de sucumbência, mesmo porque é beneficiária da gratuidade de justiça, e que por isso não precisou pagar as custas processuais. Assim, pugna pela readequação do valor da causa para um salário mínimo.

Nesse ponto, entendo que razão assiste ao Requerido. Em processo semelhante (1002810-69.2024.8.11.0013) com interposição de recurso de apelação, o TJMT já se manifestou no sentido de ser desproporcional a quantia fixada de R$ 500.000,00. Dentre os argumentos, destaco o seguinte trecho:

[...]

Dessa forma, em consonância com o entendimento do TJMT em processo idêntico, ACOLHO a preliminar de impugnação ao valor da causa, e RETIFICO-O para a quantia de R$ 1.000,00.

Do julgamento antecipado da lide

Em detida análise dos autos, verifico que as provas nele colacionadas são suficientes para o julgamento da lide, e por entender que a matéria discutida nestes autos prescinde de produção de provas em audiência, já que os documentos colacionados aos autos se mostram suficientes, passo a julgar a lide nos exatos termos do art. 355, I e II, ambos do Código de Processo Civil.

Do mérito da ação

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pela Autora visando compelir o Município de Nova Mutum/MT a se abster de impor o controle de jornada, por meio de ponto eletrônico, aos Procuradores/Advogados Públicos efetivos.

É indiscutível que a implantação de sistemas de registro de jornada, como o ponto eletrônico, é medida que contribui para a transparência e eficiência da gestão pública, permitindo o controle do tempo de trabalho dos servidores. Contudo, o exercício da Advocacia Pública não se amolda a tal rigidez.

Com efeito, os procuradores municipais exercem função essencial à Justiça (art. 131 da CF/88), sujeitando-se não apenas ao regime da Lei 8.906/94, mas também ao regime próprio da carreira, conforme prevê o artigo 3o, § 1o, do Estatuto da Advocacia. Trata-se de atividade intelectual que, por sua própria natureza, exige flexibilidade de horário, considerando que o desempenho das atribuições inclui a participação em audiências, reuniões, diligências externas, coleta de provas, consultas a processos judiciais e administrativos, bem como outras atividades que extrapolam o ambiente físico da repartição.

Submeter tais profissionais a rígido controle de jornada equivale a restringir sua autonomia e independência funcional, o que pode repercutir negativamente na eficiência da Administração Pública. Nesse sentido, a Súmula no 9 da Comissão Nacional da Advocacia Pública do Conselho Federal da OAB estabelece: “O controle de ponto é incompatível com as atividades do Advogado Público, cuja atividade intelectual exige flexibilidade de horário.”

A jurisprudência igualmente é firme em reconhecer que o controle de ponto eletrônico aplicado aos Procuradores Públicos afronta prerrogativas da carreira, mostrando-se incompatível com a natureza de suas funções. Vejamos:

[...]

Ressalte-se, todavia, que isso não significa imunidade a eventuais faltas disciplinares. Os procuradores continuam sujeitos ao controle interno da Administração, que pode e deve adotar mecanismos adequados de aferição da assiduidade e produtividade.

Sobre o tema, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, por meio da Resolução de Consulta no 28/2017, firmou entendimento no sentido de que a forma mais adequada de fiscalização é a instituição do “Controle de Frequência por Produtividade e Qualidade de Serviços”, solução que se mostra compatível com a realidade da Advocacia Pública.

Portanto, tenho que o feito não comporta maiores discussões, sendo a procedência da ação, medida que se impõe.

Dispositivo.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Civil Pública ajuizada pela Associacao Dos Procuradores Municipais Do Estado De Mato Grosso em desfavor de Município De Nova Mutum, todos qualificados, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

DETERMINAR que o Requerido se abstenha de realizar o controle de frequência e jornada de trabalho dos procuradores municipais por meio de ponto eletrônico ou manual.

Mantenho o indeferimento da tutela de urgência uma vez que, embora esteja comprovada a probabilidade do direito, não há perigo de dano no caso presente, o que obsta o deferimento do pedido, nos moldes do art. 300 do CPC.

Por se tratar de ação civil pública proposta por associação privada, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.986.814/PR), CONDENO o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, por equidade, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8o, do CPC.

Isso porque o valor da causa nesta ação é utilizado meramente para fins cadastrais e formais, visto que a demanda possui pretensão de índole funcional e institucional, sem conteúdo econômico direto e imediato. Assim, deve-se levar em consideração o Tema Repetitivo 1.076, que “admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”.

Logo, levando em conta que a presente ação não precisou ter instrução probatória, bem como a discussão se tratou apenas de matéria de direito, tenho que o valor acima fixado em R$ 1.000,00 é adequado no presente caso.

Em relação às custas processuais, ressalto que, neste caso, de acordo com o Provimento no 11/2018-CGJ, o Município é isento de custas e emolumentos, pois a Autora é beneficiária da gratuidade de justiça e não pagou custas iniciais, nos termos da Lei Estadual no 7.603/01, verbis:

“Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda”;

Com o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações.
”. (id.
321873859
).

A análise dos autos evidencia
que os Apelantes se insurgem exclusivamente contra o capítulo que fixou a verba honorária sucumbencial, não havendo qualquer controvérsia quanto ao mérito da ação civil pública, que foi integralmente acolhido em Primeiro Grau.

A controvérsia devolvida a esta instância, portanto, cinge-se à análise da adequação do critério adotado pelo Juízo de origem para o arbitramento dos honorários advocatícios, notadamente diante da fixação por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Os Apelantes sustentam que, embora reconhecida a possibilidade de fixação por equidade, o Magistrado singular teria deixado de observar o disposto no artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei n. 14.365/2022, defendendo que referido dispositivo imporia a observância obrigatória dos valores constantes da tabela da Ordem dos Advogados do Brasil ou, ao menos, do percentual mínimo de 10% previsto no § 2o do mesmo artigo, aplicando-se o que fosse maior.

A partir dessa premissa, buscam a majoração da verba honorária para o patamar indicado na tabela da OAB/MT, correspondente a oito Unidades de Referência de Honorários (URH).

Adianto, contudo, que a pretensão recursal não merece acolhida.

Com efeito, a decisão recorrida encontra-se em perfeita consonância com a legislação processual civil, tendo o Juízo
a quo
aplicado, de forma adequada e fundamentada, o regime jurídico previsto no artigo 85 do Código de Processo Civil, especialmente no que se refere às hipóteses de arbitramento por equidade.

Outrossim, o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil autoriza expressamente a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. No caso concreto, a ação civil pública ajuizada possui natureza eminentemente institucional e funcional, voltada à imposição de obrigação de não fazer, sem qualquer condenação patrimonial e sem repercussão econômica direta ou imediatamente mensurável. Não se trata, portanto, de demanda em que seja possível identificar proveito econômico concreto que sirva de base objetiva para a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Nessa perspectiva, mostra-se correta a conclusão do magistrado singular ao reconhecer que o valor atribuído à causa possui caráter meramente fiscal e formal, circunstância que legitima o arbitramento da verba honorária por equidade, observadas as peculiaridades do caso concreto, o grau de zelo profissional, a natureza da demanda, a ausência de dilação probatória e o efetivo trabalho desenvolvido nos autos.

No que se refere à invocação do artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, cumpre ressaltar que a interpretação desse dispositivo não conduz à conclusão defendida pelos Apelantes.

Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a previsão legal de observância dos valores recomendados pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, ou do limite mínimo de 10% estabelecido no § 2o do mesmo artigo, não possui caráter vinculante, tratando-se de critério orientador, que deve ser ponderado pelo julgador à luz das circunstâncias específicas da causa, sob pena de se esvaziar a própria razão de ser da apreciação equitativa. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §§ 8o E 8o-A, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, a previsão contida no § 8o-A do art. 85 do CPC, incluída pela Lei n. 14.365/2022 - que recomenda a utilização das tabelas do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil como parâmetro para a fixação equitativa dos honorários advocatícios -, serve apenas como referencial, não vinculando o magistrado no momento de arbitrar a referida verba, uma vez que deve observar as circunstâncias do caso concreto para evitar o enriquecimento sem causa do profissional da advocacia ou remuneração inferior ao trabalho despendido" (AgInt no AgInt na Rcl n. 45.947/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 26/6/2024).

2. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.194.144/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

Nesse sentido tem decidido este sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CURADOR ESPECIAL NOMEADO PARA PARTE REVEL CITADA POR EDITAL. FIXAÇÃO DEVIDA. TABELA DA OAB. CARÁTER NÃO VINCULATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível referente à Ação de Embargos à Execução Fiscal n. 1003661-72.2021.8.11.0059, na qual foi fixada verba honorária ao curador especial nomeado para representar parte revel citada por edital, no valor de 2 (duas) Unidades Referenciais de Honorários (URH), em razão da nomeação dativa e da efetiva atuação no processo. O Estado sustenta ser incabível a condenação em honorários ao curador especial e requer a aplicação do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a fixação de honorários advocatícios ao curador especial nomeado para representar parte revel citada por edital, mesmo diante da improcedência dos embargos à execução; (ii) estabelecer se a fixação do valor dos honorários está vinculada às tabelas de honorários elaboradas pela OAB ou se estas servem apenas como referência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidam o entendimento de que é devida a fixação de honorários advocatícios ao curador especial nomeado para defesa de parte revel citada por edital, ainda que a demanda tenha sido julgada improcedente.

A tabela de honorários advocatícios da OAB não possui caráter vinculativo, servindo apenas como parâmetro referencial para o arbitramento do valor pelo magistrado, que deve considerar a razoabilidade, o trabalho desenvolvido e as peculiaridades do caso concreto
.

O princípio da causalidade não afasta o direito à remuneração do curador especial quando comprovada sua atuação nos autos, sendo a condenação em honorários compatível com o exercício da função pública essencial à administração da justiça.

Não foram apresentados argumentos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado, permanecendo hígida a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O curador especial nomeado para defesa de parte revel citada por edital faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, independentemente do resultado da demanda. 2.
O valor dos honorários advocatícios pode ser fixado pelo magistrado sem vinculação obrigatória à tabela de honorários da OAB, servindo esta apenas como referência
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 6o e 8o, 932, III; CF/1988, art. 105, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1110548/PB, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 26/04/2010; STJ, REsp 1665033/SC, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 04/11/2019; STJ, Súmula 196; TJMT, Apelação Cível n. 1000085-25.2023.8.11.0084, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/06/2024. (N.U 1003661-72.2021.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025). [destaquei]

Dessarte, A fixação equitativa pressupõe, justamente, a inexistência de parâmetros objetivos rígidos, cabendo ao Magistrado exercer juízo de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar tanto a fixação de honorários irrisórios quanto a imposição de valores descolados da realidade do processo e do trabalho efetivamente desenvolvido. Pretender a vinculação automática da verba honorária à tabela da OAB, em hipóteses como a dos autos, equivaleria a transformar parâmetro meramente referencial em critério obrigatório, o que não encontra amparo no sistema processual civil vigente.

No caso concreto, o valor fixado pelo Juízo de origem revela-se compatível com a natureza da demanda, com a simplicidade relativa da controvérsia jurídica enfrentada, com a inexistência de instrução probatória e com a ausência de repercussão econômica direta. Não se evidencia, assim, qualquer descompasso entre a verba arbitrada e os critérios previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil, tampouco violação ao § 8o-A do referido dispositivo legal.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade ou inadequação no critério adotado pelo Magistrado singular, e não se verificando desproporção manifesta no valor arbitrado, impõe-se a manutenção integral da sentença no ponto impugnado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
por Yann Dieggo Souza Timotheo de Almeida e Warllans Wagner Xavier Souza
, mantendo inalterada a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026